Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI No 1010132-58.2019.8.11.000
Vistos etc.
Indefiro o pedido de tutela de urgência constante do ID no 42040959, uma vez que não houve o trânsito em julgado do acordão proferido no ID no. 41332490.
No mais, intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 42676459, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora